Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-33.2019.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000929-33.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIETE DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 007.490.291-10 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC. Nº 1000929-33.2019.8.11.0013

APELANTE: ELIETE DE ALMEIDA MARQUES

APELADO: BARINSUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
–
IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se, além de ter ocorrido a preclusão do direito de se postular a prova pericial, esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II, CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.-

R E L A T Ó R I O

RAC. Nº 1000929-33.2019.8.11.0013

APELANTE: ELIETE DE ALMEIDA MARQUES

APELADO: BARINSUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
ELIETE DE ALMEIDA MARQUES
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BARINSUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$1.600,0, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15, bem como a multa no importe de R$1.465,20, por litigância de má-fé, equivalente a 9% do valor atribuído à causa, artigo 81,
caput
, do CPC/15 (ID 46249479).

Em suma, sustenta a recorrente a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto apresentou impugnação à contestação pugnando pela realização de perícia técnica no contrato fraudulento apresentado pelo requerido/apelado e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que a assinatura é falsa; discorre sobre a inexistência de litigância de má-fé e ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 46249485, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC. Nº 1000929-33.2019.8.11.0013

APELANTE: ELIETE DE ALMEIDA MARQUES

APELADO: BARINSUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pela apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora
ELIETE DE ALMEIDA MARQUES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra o
BARINSUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, aduzindo em síntese que é titular do benefício previdenciário – pensão por morte nº 1453980250 e de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício em razão do empréstimo consignado sob nº 00000000000005627250, a ser pago em 72 parcelas de R$106,67, das quais já foram descontas seis (6) parcelas.

Esclareceu que é idosa, analfabeta e não se recorda se de fato celebrou o citado contrato com o requerido, todavia, como este deve ser celebrado por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública, ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 49522028 sustentando a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
.

Pois bem.

Alegou a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova pericial – grafotécnica – para o esclarecimento da suposta fraude no contrato apresentado pelo recorrido e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, extrai-se que o pedido de perícia grafotécnica postulado pela autora/apelante já havia sido apreciado e
indeferido
no despacho saneador, consoante ID nº 49522049.

No caso, observa-se do ID nº 49522113 que a autora/apelante tomou ciência da referida decisão em 25/03/2020 e quedou-se inerte, ou seja, não interpôs nenhum recurso.

Assim, não cabe falar nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, uma vez que tal matéria já se encontra preclusa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –
PRETENSÃO DE PERICIA PARA APURAR EVENTUAL PAGAMENTO ANTERIOR – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO SANEADOR IRRECORRIDO
– ATOS POSTERIORES EM DESACORDO COM TAL PRETENSÃO – PRECLUSÕES TEMPORAL – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E JUROS EXTORSIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO EMITENTE. Preliminares rejeitadas. [...]

(3) – Não há como dar guarida a pretensão do embargante quando pretende que seja feito perícia para a apuração de eventuais valores pagos para a amortização dos cheques objetos da ação monitória. Ocorre, no caso concreto, as preclusões temporais e lógicas. A primeira em face de que, em despacho saneador, não houve determinação de perícia, este transitado em julgado. A segunda porque, depois do saneador, o devedor praticou atos incompatíveis com a vontade de recorrer. [...].”

(TJMT – RAC Nº 0012185-13.2013.8.11.0041, REL. DES. EBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO
– DEFEITO DE VEÍCULO – ALEGADA A PARTE QUE FOI INDUZIDA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO FORA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO ALEGADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Manifestando o juiz em sede de decisão interlocutória saneadora que indeferiu a perícia técnica para apuração dos lucros cessantes, não há o que se falar em cerceamento de defesa se, a tempo, forma, modo, a parte da decisão não recorreu, ocorrendo a chamada preclusão temporal. [...]”.

(TJMT – RAC Nº 0037278-75.2013.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, publicado no DJE 25/10/2019)

Ademais, basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora no ID nº 49522020, a procuração outorgada ao Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA – ID nº
49522019
e a Cédula de Crédito Bancário (CCB) Mútuo Mediante Consignação em Folha de Pagamento e Autorização para Desconto no ID nº 49522041, para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA, ALÉM DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que recebeu valores indevidos em sua conta bancária referente a serviço de empréstimo não contratado, ressaltando que “jamais contratou qualquer serviço dessa instituição financeira”. 2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando na fase instrutória o contrato – Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval e Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado - firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de cópia do seu documento pessoal – RG, CPF/MT, comprovante de residência, o que somente poderia ter sido alcançado por meio de auxílio da própria Recorrente, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque às assinaturas dos contratos são idênticas a dos demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica. 4. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva. 5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. ”

(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1000524-15.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)

Destarte, além de o pedido de prova pericial já se encontrar precluso, esta era desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, assim, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Isto porque, como já mencionado, os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a contratação e a regularidade dos débitos em discussão, sendo, portanto, totalmente indevidos os pedidos de ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendidos pela autora.

Quanto à má-fé processual, verifica-se que esta restou configurada, porquanto a autora/apelante afirmou na sua petição que
“[...] é idosa e analfabeta [...]. ”
(Sic. ID nº 49522018); que não realizou e/ou solicitou o citado empréstimo ao banco requerido, todavia, como já demonstrado, além de não se tratar de pessoa idosa (43 anos) e tampouco analfabeta, após a juntada da
Cédula de Crédito Bancário (CCB) Mútuo Mediante Consignação em Folha de Pagamento e Autorização para Desconto
(ID nº 49522041), pelo recorrido, restou inconteste a contratação ente as partes.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...] A parte autora alega em sua inicial que é analfabeta e que não se recorda de ter celebrado o negócio jurídico denominado “empréstimo consignado”, mas recebeu o aporte do valor em sua conta corrente e dele usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de numerário que efetivamente recebeu, bem como indenização por danos materiais.

Além disso, apesar da alegação de analfabetismo por parte da autora, eis que tal condição não restou comprovado nos autos, tendo em vista que o contrato objeto da lide (Id: 22494042), a procuração outorgada ao causídico Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza (Id: 19055476) e, ainda, o documento pessoal da autora (Id: 19055478) constam a sua assinatura.

Portanto, não há qualquer elemento que corrobora com a versão de que a autora é pessoa analfabeta.

Em assim sendo, considerando que o negócio jurídico celebrado pelas partes é válido, bem como atingiu o seu objetivo com o pagamento do valor contratado, de rigor se mostra a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé. ”
(Sic. ID nº 49522114)

Como se vê, a conduta da apelante amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. ”
(TJMT – RAC Nº 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, os contratos foram juntados depois de contestado o feito e o Juiz singular oportunizou à Recorrente manifestar-se sobre os documentos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa e não há má-fé na juntada dos referidos documentos ou a intenção de surpreender o Juízo, haja vista que têm como objetivo contrapor os argumentos aduzidos pela Recorrente na petição inicial.

2- A parte autora é quem fixa os limites da lide e da causa petendi, cabendo ao Juiz decidir dentro do que foi pleiteado. O pedido, portanto, condiciona e determina o objeto do processo, estabelecendo os limites objetivos da controvérsia, devendo existir congruência entre a sentença e a pretensão expressa da parte. Na hipótese, a Recorrente pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimo/refinanciamento consignado com a instituição financeira e o débito referente ao cartão de crédito, sob a tese de que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido. Na sentença, o Juiz rejeitou os pleitos formulados após firmar convicção que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência dos contratos firmados entre as partes. Julgamento que se limitou aos pedidos iniciais e a defesa apresentada pela parte adversa.

3- Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.

4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral. ”
(TJMT – RAC Nº 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇÃO - CONFIRMAÇÃO.

- Comprovado pela instituição financeira a contratação de cartão de credito consignado pelo segurado, mostra-se legítimo o registro de reserva de margem consignável junto ao INSS.

- Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária. ”
(TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001459-8/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020